Tribunal: STF
Processo: HC 195739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Tristão do Carmo contra acordão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Cautelar Inominada Criminal 35-AgRg/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 
    O impetrante alega, em síntese, que: a) há prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes para apreciar esta impetração, pois haveria conexão com fatos já apreciados em outros habeas corpus, provenientes de investigações relacionadas à denominada “operação lava-jato no Rio de Janeiro”, ou, ainda, haveria prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, Relator do HC 188.727; b) apenas o Governador Wilson Witzel teria prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça, assim o processo, em relação aos demais investigados, deveria ser remetido ao Juízo de 1ª instância sob pena de violação ao princípio do juiz natural; c) a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; d) o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais para a imposição da prisão preventiva, sem que tenha sido apontado qualquer ato concreto que revele o “periculum libertatis”; e) com o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador e a prisão do Mario Peixoto desde 14/5/2020 não seria possível a suposta continuidade delitiva pelo paciente; f) a imposição da prisão preventiva do paciente viola a isonomia processual, pois permite que o Governador Wilson Witzel, apontado como líder da organização criminosa responda ao processo em liberdade, mas nega ao paciente esse mesmo direito, apesar de supostamente exercer papel secundário; g) está configurado excesso de prazo para o apreciação da denúncia oferecida desde o dia 28.08.2020, sem previsão de julgamento pela Corte Especial do STJ; h) “A fundamentação da prisão preventiva é genérica, fundada em juízo de probabilidade, o que não se presta a fundamentar a medida extrema” e i) o paciente é primário e não possui antecedentes criminais.
    À vista dos argumentos expendidos, pede-se, liminarmente a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, pugna-se pela ratificação da liminar pleiteada e, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas.
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 11).
    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 19):
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPERTINÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO. 
    1. A questão referente à relatoria ser do Ministro Gilmar Mendes ou do Ministro Nunes Marques diz respeito à distribuição interna de processos (matéria interna corporis) e já foi submetida à Presidência do STF em outro processo, decidindo-se estar prevento o Ministro Edson Fachin.
    2. A alegada incompetência do STJ há de ser examinada por ocasião do julgamento do recebimento da denúncia correlata, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Presentes os requisitos (fumus comissi delicti) e três dos fundamentos (periculum libertatis) da prisão preventiva - risco de comprometimento da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal -, somados à contemporaneidade dos graves fatos subjacentes, há de ser mantida a medida cautelar extrema.
    – Parecer pela denegação da ordem.” 
    Em 03.03.2021, a defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (eDoc. 21).
    É o relatório. Decido.
    2. Insurgência relacionada com a distribuição do writ
    Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, bem assim na decisão que negou seguimento ao anterior habeas corpus impetrado em favor do ora paciente (HC 191.010/DF), no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outras impetrações relacionadas à denominada operação “tris in idem”, inclusive decorrentes da Cautelar Inominada 35/DF do STJ, tendo sido concluído pela eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal que “Determinada a redistribuição do HC nº 191917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição dos HCs nºs 191010, 191083 e 191294, todos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”. 
    A propósito, elucido, uma vez mais, que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
     
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, não havendo dúvida quanto à distribuição deste feito por prevenção à Rcl 43055 (eDoc. 10), passo ao exame do pedido constante deste writ.
    3. Da prisão preventiva
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva, de indícios razoáveis de autoria delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nesse sentido, por todos, colaciono o seguinte precedente de lavra do saudoso Min. Teori Zavascki:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas.
     
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos.
     
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    No caso dos autos, foram pormenorizadamente apresentados, no voto condutor do aresto ora objurgado, os fundamentos sobre os quais repousa a necessidade, à luz dos requisitos legais, da adoção da mais gravosa das medidas cautelares do processo penal.
    Relativamente à configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis no caso em exame, é possível observar da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente um conjunto de razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, consoante se depreende do excerto a seguir constante do acordão ora impugnado (eDOC 04):
    “Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, por mim prolatada em 18/08/2020 (e cumprida em 28/08/2020) a partir de requerimento do Ministério Público Federal, que, em meu juízo, deve ser mantida na integralidade: 
    ‘(...)
    No período de 13/08/2019 a 19/05/2020, o escritório de advocacia de HELENA WITZEL recebeu a quantia de R$ 554.236,50, paga por HOSPITAL JARDIM AMÁLIA LTDA. (R$ 280.000,00), DPAD SERVIÇOS DIAGNÓTICOS LTDA. – ME (BIOSLAB) (R$ 112.620,00), COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO (R$ 59.385,00) e QUALI CLÍNICAS GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (R$ 102.231,50). Os valores foram apurados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) (antigo COAF). (…).
    No que toca aos recursos pagos pelo HOSPITAL JARDIM AMÁLIA LTDA. (HINJA), a quebra do sigilo telemático permitiu encontrar dois ‘e-mails’ enviados pelo Governador WILSON WITZEL à sua esposa, um às 11h16 e outro às 11h18, com a minuta de um contrato de prestação de serviços advocatícios entre ela e o HINJA. O nome do arquivo ‘docx’ anexado pelo Governador é “Contrato de Honora_rios HINJA x HELENA.docx.docx’. Logo na sequência, às 11h20, o Governador encaminhou a minuta desse contrato para si mesmo (de seu ‘e-mail’ do iCloud - @icloud.com – para seu e-mail do Google – @gmail.com). Em pesquisa às propriedades do arquivo “docx”, constata-se que a minuta foi inicialmente elaborada por VICTOR ZAMPROGNO. Cabe destacar que VICTOR ZAMPROGNO é o advogado que já estava constituído anteriormente e representava o HINJA no Agravo de Instrumento n. 50020017420204020000. Observa-se que a primeira-dama, apesar de ser advogada e ser quem figurava como contratada, não participou diretamente da negociação do próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.
    De acordo com a referida minuta do contrato, o HINJA comprometeu-se a pagar mensalmente ao escritório de HELENA WITZEL a quantia de R$ 30.000,00, ‘dos quais se descontarão o valor de R$ 10.000,00 nos primeiros 24 meses, em decorrência do adiantamento de R$ 240.000,00’ (cláusula 2ª). Entretanto, conforme o mencionado relatório da UIF, HELENA WITZEL recebeu R$ 280.000,00 do HINJA, e não R$ 240.000,00. Além disso, nas buscas realizadas no escritório de HELENA WITZEL, em 26/05/2020, não foi encontrado nenhum documento ou evidência que demonstrasse sua atuação como advogada, salvo uma petição de juntada, datada de 07/04/2020, uma procuração datada de 19/03/2020 e um substabelecimento com reserva de poderes em favor dos advogados PAULO RENATO DE AGUIAR MORAES ALVES e DANIEL ANDRÉ DE OLIVEIRA datado de 06/04/2020. Assim, apesar de a contratação envolver somas consideráveis (com adiantamento de valores expressivos), não se encontrou evidência da prestação dos serviços.
    Surge no contexto a sociedade empresária GLN SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSESSORIA LTDA. ‘G’, ‘L’ e ‘N’ são exatamente as letras iniciais do nome GOTHARDO LOPES NETTO, um dos requeridos. Essa sociedade empresária, conforme Resolução SES n. 1.984, de 27 de janeiro de 2020, foi beneficiada pelo governo estadual com um financiamento temporário de custeio à assistência oncológica, prevendo o recebimento de R$ 445.818,20 por mês e R$ 5.349.818,40 por ano. Os referidos R$ 280.000,00, recebidos por HELENA WITZEL, correspondem a 5,2% do total recebido no ano pela GLN SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSESSORIA LTDA. Deve-se notar que tanto a GLN como o HINJA declaram endereço no mesmo local: Rua Dr. Miguel Couto, n. 70, Volta Redonda/RJ; ambas pertencem à família de GOTHARDO LOPES NETTO, com quem o Governador WILSON WITZEL mantém grande relação, conforme extensa troca de mensagens encontrada após a quebra do sigilo telemático, dentre elas uma em que GOTHARDO encaminha ao Governador um convite para inauguração de unidade do HINJA em Volta Redonda/RJ seguido da mensagem ‘Seu amigo progredindo, investindo e acreditando no Rio’.
    Nas buscas e apreensões realizadas em 26/05/2020, no âmbito da assim chamada ‘Operação Placebo’, foi apreendido o livro de recepção do Palácio Laranjeiras, constando pelo menos dois registros de entrada de GOTHARDO para se encontrar com o Governador, a saber, a primeira no dia 03/03/2020 e a segunda no dia 14/05/2020 (data do cumprimento de inúmeros mandados no âmbito da Operação Favorito, incluindo prisões).
    No que toca aos recursos pagos pela DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA. – ME (BIOSLAB), trata-se de sociedade empresária que tem supostamente MÁRIO PEIXOTO como ‘dono’. Por meio de ‘laranjas’, dentre eles seu operador financeiro ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, sócio formal, a DPAB contratou o escritório de HELENA WITZEL.
    Na busca e apreensão realizada no âmbito da assim chamada ‘Operação Favorito’, encontrou-se na residência de ALESSANDRO um contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios entre a DPAD e o escritório da primeira-dama. A via encontrada, apesar de contemplar a data de 1º/08/2019, está assinada apenas pela DPAD/ALESSANDRO DUARTE. O usual, em contratações de qualquer tipo, é que a via do contrato encontrada com a parte tenha a assinatura das duas partes ou, quando menos, a assinatura da outra parte (e não apenas a assinatura da parte com quem encontrada a via).
    Surge no particular a relação entre ALESSANDRO DUARTE e JUAN ELIAS, os sócios formais da DPAD, e LUCAS TRISTÃO DO CARMO. A quebra do sigilo telemático permitiu constatar que ALESSANDRO e JUAN ELIAS trocaram mensagens de áudio no dia 08/04/2020, no sentido de que estariam sendo cobrados para fazer o levantamento de todas as notas fiscais referentes a pagamentos feitos ao escritório da primeira-dama desde agosto de 2019. Sendo os sócios formais da sociedade empresária, causa espécie que estejam sendo cobrados por terceira pessoa acerca de pagamentos à primeira-dama de responsabilidade da própria pessoa jurídica que ambos integram.
    Uma captura de tela encontrada no celular de ALESSANDRO demonstra que LUCAS TRISTÃO DO CARMO era quem estava ou cobrando ou intermediando a cobrança pelo levantamento das notas fiscais. LUCAS TRISTÃO escreve: ‘Dpad falta abril. E as outras março e abril. Emiti a nf de abril’. O fraseado ‘As outras’ sugere se não todas, algumas das entidades que contrataram formalmente os serviços advocatícios de HELENA WITZEL; daí um comando único sobre tais entidades. Na linha exposta pelo MPF, em um dos diálogos, no dia 08/04/2020, JUAN DE PAULA indaga ALESSANDRO se deve pagar a advogada, ao que este responde: ‘Precisamos ver as notas emitidas’, ‘E casar os pagamentos’, a indicar provável inexistência de serviços prestados, pois os pagamentos precisam ser ‘casados’ com as notas, conferindo-se o verniz da legalidade.
    Ouvido pela autoridade policial federal no âmbito da assim chamada ‘Operação Favorito’, em 14/05/2020, JUAN ELIAS informou ser contador e também ‘QUE na verdade o declarante é contador da DPAD mas precisava compor o quadro societário por questões tributárias’; ou seja, apesar de constar formalmente como sócio, não o é de fato. JUAN ainda disse que, apesar de várias empresas do grupo estarem em nome de terceiras pessoas, MÁRIO PEIXOTO é quem dá as ordens quanto à sua gestão.
    (…)
    No que toca aos recursos pagos pela COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO, na busca e apreensão realizada na residência de ALESSANDRO DUARTE, no âmbito da assim chamada ‘Operação Favorito’, foram encontradas as notas fiscais emitidas pela COOTRAB para o escritório da primeira-dama. ALESSANDRO DUARTE não tem nenhuma relação – ao menos formal – com a COOTRAB, a demonstrar, em tese, a conjugação de diversas empresas de fachada, sob o comando de MÁRIO PEIXOTO, para elaboração de pagamento de propina ao Governador WILSON WITZEL, seguido de falseamento de contratação dos serviços advocatícios de HELENA WITZEL para a lavagem de capitais.
    (…)
    No que toca aos recursos pagos pela QUALI CLÍNICAS GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., a busca e apreensão realizada em 26/05/2020, decorrente da decisão por mim proferida nos autos da PBAC 27, vinculada ao Inquérito n. 1338/DF, em trâmite no STJ, encontrou na residência de LUCAS TRISTÃO (ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais), na bandeja de sua impressora (a indicar que tinha sido recentemente impressa), uma notificação de rescisão contratual e renúncia de mandato, que seria subscrita por HELENA WITZEL e encaminhada à referida sociedade empresária. Observa-se novamente que HELENA WITZEL, apesar de ser advogada e a suposta contratada para a prestação dos serviços, não participou nem mesmo da elaboração do documento de rescisão do contrato – no qual consta, a propósito, a data de 17/04/2020, apesar de nem sequer ter sido assinado. Isso configura provável pré-datação realizada no dia imediatamente anterior ou no próprio dia da deflagração da ‘Operação Placebo’, conferindo-se novamente o verniz da legalidade.
    O escritório da primeira-dama só foi reativado em agosto de 2019, conforme ‘Informação de Pesquisa e Investigação’, elaborada pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação - Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal da Receita Federal:
    (…)
    Observando-se, de outro lado, a evolução patrimonial do Governador, nota-se que, conforme sua declaração de imposto de renda, WILSON WITZEL recebeu R$ 412.308,37 do escritório TRISTÃO DO CARMO E JENIER ADVOGADOS ASSOCIADOS em 2018. O Governador trabalhou formalmente nesse escritório no período de julho a outubro de 2018. Pondero que o último subsídio recebido pelo Governador como Juiz Federal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi em março/2018. Todavia, de acordo com o calendário eleitoral, a propaganda eleitoral de rua e internet teve início em 16/08/2018.
    Assim consta da ‘Informação de Pesquisa e Investigação’, elaborada pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação - Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal da Receita Federal:
    (…)
    Muito embora supostamente alegue que prestou assessoria ao advogado LUCAS TRISTÃO na revisão de petições protocoladas em favor da empresa de MÁRIO PEIXOTO (ATRIO RIO SERVICE), o Governador estava na época em plena campanha eleitoral, período em que sabidamente os candidatos, sobretudo aqueles com chance de vitória no pleito (como no caso), dedicam-se intensamente à campanha, fazendo visitas e passeatas, elaborando programas, divulgando seu nome, sua imagem e seus projetos, participando de debates, etc. Em juízo de cognição sumária, dado todo o contexto, conclui-se que o Governador não trabalhou efetivamente como advogado nesse período. Daí se ligam os pagamentos efetuados pelo escritório de LUCAS TRISTÃO em 2018 a WILSON WITZEL, sem que este tenha trabalhado no escritório. LUCAS TRISTÃO é figura central na empreitada criminosa, pois operacionaliza pagamentos e interlocuções desde antes da eleição de WILSON WITZEL, tendo ocupado o cargo de Secretário de Estado.
    Destaco ainda o quanto dito pelo MPF, em síntese de raciocínio:
    ‘Como relatado acima, EDMAR SANTOS esmiuçou os meandros da divisão de poder dentre os três grupos que estruturam a organização criminosa comandada por WILSON WITZEL.
    (...)
    A interlocução de MÁRIO PEIXOTO com o Governador WILSON WITZEL ocorria por intermédio de LUCAS TRISTÃO, Secretário de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais, homem de confiança de ambos.
    A relação entre MÁRIO PEIXOTO, LUCAS TRISTÃO e WILSON WITZEL antecede a ascensão ao Governo por este último e, desde a época da campanha eleitoral, no ano de 2018, já havia rumores do relacionamento, principalmente por meio da contratação do escritório de LUCAS TRISTÃO, do qual WILSON WITZEL foi sócio, pela ATRIO-RIO SERVICE, empresa de MÁRIO PEIXOTO.
    De fato, com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar que a empresa ATRIO-RIO de MÁRIO PEIXOTO realizou pagamentos do total de R$ 225.000,00, no período de 18/07/2018 a 05/10/2018, para o escritório TRISTÃO DO CARMO E JENIER ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNP) no 12.227.703/0001-36), do qual LUCAS TRISTÃO é sócio majoritário, administrador e responsável:
    (...)
    Muito embora WILSON WITZEL alegue que tenha prestado assessoria ao advogado LUCAS TRISTÃO, na revisão de petições protocoladas em favor da empresa de MÁRIO PEIXOTO, o contexto ora descortinado pelas investigações permite concluir que a contratação do escritório de advocacia consistiu em artifício para permitir a transferência indireta de valores de MÁRIO PEIXOTO (empresário fornecedor do Estado do Rio de Janeiro) para o então candidato a Governador WILSON WITZEL.’
    Cumpre notar que os pagamentos realizados por MÁRIO PEIXOTO (acima mencionados), por meio da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., no total de R$ 225.000,00, no período de 18/07/2018 a 05/10/2018, para o escritório TRISTÃO DO CARMO E JENIER ADVOGADOS ASSOCIADOS, atingiram o ápice exatamente no dia 05/10/2018 (sexta-feira imediatamente anterior ao primeiro turno, quando as pesquisas indicavam que WILSON WITZEL iria para o segundo turno na liderança, com ampla vantagem sobre o segundo candidato – EDUARDO PAES). Os pagamentos realizados por MÁRIO PEIXOTO no dia 05/10/2018 totalizaram R$ 100.000,00 ao referido escritório, quase metade do valor total de R$ 225.000,00 referente ao ano de 2018. Em juízo de cognição sumária, nota-se que tais pagamentos serviram como artifício para permitir a transferência indireta de valores de MÁRIO PEIXOTO para o Governador WILSON WITZEL, à época candidato, na linha exposta na argumentação do MPF.
    Consoante ‘Informação de Pesquisa e Investigação’, elaborada pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação - Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal da Receita Federal, WILSON WITZEL alterou, em 18/02/2020, o valor recebido de TRISTÃO DO CARMO E JENIER ADVOGADOS ASSOCIADOS. O valor originalmente declarado à Receita Federal pelo Governador foi de R$ 284.400,00 – montante muito próximo da quantia desembolsada por MÁRIO PEIXOTO por intermédio da ATRIO RIO SERVICE. Posteriormente, porém, o Governador retificou para R$ 412.308,37, que foi o valor que TRISTÃO DO CARMO E JENIER ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou em 08/07/2019, após o período de entrega de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física:
    (…)
    Em relação a LUCAS TRISTÃO, declarou o colaborador EDMAR SANTOS que ‘a interlocução de WITZEL com PEIXOTO se dava por meio de LUCAS TRISTÃO, que era pessoa de confiança de ambos’. A relação de LUCAS TRISTÃO com MÁRIO PEIXOTO era muito estreita: de acordo com interceptação telefônica previamente autorizada pelo juízo federal, VINÍCIUS PEIXOTO, filho de MÁRIO PEIXOTO, relata a sua mãe, em 12/05/2020, que ‘o Lucas esteve lá’ (na casa de seu pai, MÁRIO PEIXOTO). VINÍCIUS menciona ainda o seguinte: ‘Todo mundo com corona no governo e chama o cara para ir na casa dele’.
    (…)
    Nos moldes expostos pelo MPF, as provas obtidas de modo sigiloso e independente no curso da investigação ‘Favorito’ e encaminhadas à PGR fazem expressa menção ao acerto de MÁRIO PEIXOTO diretamente com o Governador para que fosse assinado o ato de revogação da desqualificação da OS UNIR SAÚDE, o que de fato ocorreu.
    Nesse contexto, a partir das diligências empreendidas no âmbito do STJ (dentre elas as decorrentes das buscas e apreensões – PBAC 27, das quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático – QuebSig 54 e das declarações prestadas por EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS no âmbito de acordo de colaboração premiada homologado, corroborada por uma série de provas independente), bem como a partir das diligências empreendidas em primeira instância no âmbito das assim chamadas operações ´Favorito´ e ‘Mercadores do Caos’ - em especial na primeira -, foram colhidos até o momento elementos que comprovam a materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos representados (…) quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, nos arts. 333 e 317 do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998, por meio de contratos ilicitamente direcionados, firmados com entidades variadas, inclusive as ligadas ao sistema de saúde – aliás, para além do campo de ações de combate à pandemia de Covid-19, denotando estrutura que vem sendo gestada e financiada antes mesmo da eleição de WILSON WITZEL para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro.
    (…) 
    Todavia, com o andamento das investigações, verificou-se, em tese, a existência de prováveis ilícitos muito mais abrangentes que aqueles referentes às ações de combate à pandemia de Covid-19, envolvendo o período que vai desde a campanha eleitoral de 2018 até a presente data, com acentuado aparelhamento do Estado – incluindo nomeações a cargos-chave, como Secretários de Estado, de pessoas de dentro do esquema e vinculadas aos (pelo menos) três grupos supostamente criminosos, a exemplo de LUCAS TRISTÃO e EDMAR SANTOS –, bem ainda elevadas somas de dinheiro e pagamentos de verba, por meio de contratos supostamente forjados, diretamente ao Governador, numa complexa teia de relações de quiçá centenas de pessoas físicas e jurídicas.
    A ordem pública mostra-se vulnerada, ante a prática de atos delitivos desde antes da eleição, em 2018, e durante os anos de 2019 e 2020, até o presente momento, daí se extraindo que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, bem como o único meio para fazer cessar tais atividades criminosas, maximizadas pela emergência decorrente da pandemia, impedindo-se a reiteração delitiva.
    (…)
    Conforme exposto pelo MPF no curso de seu longo requerimento, ‘a organização criminosa foi estrutura e está em plena atividade desde que WILSON JOSÉ WITZEL assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro. Os fatos não só são contemporâneos como estão ocorrendo e, revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública, o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da ORCRIM’.
    Há várias evidências nos autos de que os requeridos foram informados da deflagração das operações, como se verifica, a partir da quebra telemática, na conversa entre ALESSANDRO e JUAN DE PAULA, em que o primeiro avisa ao segundo, às 21h05 de 13/05/2020 (um dia antes da deflagração da ‘Operação Favorito’), o seguinte: ‘Bloco na Rua Amanhã’, ‘Fica esperto’, ‘Preto Dourado’. Trata-se de induvidosa referência à operação policial (‘bloco na rua’) e às cores dos veículos da Polícia Federal (‘Preto Dourado’). Preocupado, JUAN responde ‘Pqp’ (‘puta que o pariu’) repetidas vezes. ALESSANDRO também avisa outras pessoas, a exemplo de RAMON NEVES.
    (…)
    Cumpre ressaltar, ainda,